Tribunal: STF
Processo: HC 215759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ENCCEJA. CÁLCULO PARA REMIÇÃO DE PENA: FUNDAMENTO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Samara Cristina Chaves, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 588.270/SC:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS COPRUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 2. Agravo regimental não provido”.(doc. 3)



    2. A impetrante relata terem sido declarados “remidos apenas 30 dias de sua pena, por aprovação parcial (três áreas de conhecimento) no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio”.



    Alega dever ser reconhecida a remição de dias em sua pena, em quantidade superior à concedida, pois o cálculo para a fundamentação conforma-se à Lei n. 9.364/1996 e à Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que “a Resolução n. 3/2010, do Conselho Nacional de Educação, para os anos finais do ensino médio, prevê expressamente duração mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas“.



     



    Esclarece que “a controvérsia ora apontada está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo no que diz respeito a quanto corresponde ‘50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio’: 1200 horas (como se defende aqui) ou 600 horas (como concluiu equivocadamente o TJSC)”. Entende, ”por consequência, como 12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.200 horas de estudo referentes à conclusão do ensino médio devem remir 100 dias de pena. Em outras palavras, a aprovação parcial no ENCCEJA dá direito à remição de 20 dias por cada campo de conhecimento em que for aprovado (20 dias x 05 campos = 100 dias). In casu, como a assistida foi aprovada em 03 das 05 áreas de conhecimento, deve-se reconhecer a seu favor a remissão de 60 (sessenta) dias de sua pena“.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Posto isto, REQUER o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para, liminarmente, reconhecer o direito da paciente à remissão de 60 dias de sua pena, ante sua aprovação parcial no ENCCEJA. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor da assistida, para reconhecer definitivamente a remissão da pena no cômputo total de 60 dias decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. No acórdão impugnado, manteve-se decisão monocrática do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, assentando-se:



    “(...) a Corte de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. Segundo o acórdão impugnado, ‘na situação vertente, em que a apenada obteve aprovação no respectivo exame, considera-se o importe de 1.200 (mil e duzentas) horas de ensino de jovens e adultos, portanto, o total a ser utilizado para o cálculo de remição é equivalente a 600 (seiscentas) horas (50% da carga horária definida),resultando 50 (cinquenta) dias para a aprovação total e 10 (dez) dias para cada uma das áreas de conhecimento (art. 126, § 1º, I, da LEP), exatamente como apontado na decisão agravada (fl. 76). 



    Com efeito, consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal’ (REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). Aliás, conforme o art. 1º, I, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, foi aconselhado aos Tribunais que: (...)



    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, III, que, ‘[q]uanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas’ (grifei). 



    Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso”. (doc. 3) 



    5. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.



    O Relator concluiu ser adequado aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis regulamentadoras da remição de pena pelo estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.



    Ao proferir voto no julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ressaltei que vinha decidindo monocraticamente no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da matéria pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada a questão suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.



    Conclui que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, segundo o qual se devem tratar desigualmente os desiguais, mais ainda quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de vida diferente a partir da educação.



    Assim, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas.



    6. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que tive a honra de passar a integrar, na sessão virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.171/SC, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, para indeferir o habeas corpus em caso sobre o mesmo objeto.



    No voto que inaugurou a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes concluiu não haver ilegalidade a ser sanada, pois o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente.



    A Ministra Rosa Weber e os Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso acompanharam a divergência.



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffolli assentou que o “STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que o juízo da execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do que é preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação”.



    7. Tem-se, assim, ter a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, firmado orientação diversa da Segunda Turma para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, definindo dever ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do disposto nos incs. II e III e no parágrafo único do art. 4º da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, isto é, oitocentas horas.



    8. Ressalvando meu entendimento, mas considerando a compreensão adotada sobre a matéria pela maioria consolidada dos integrantes do Colegiado, decido adotando a tese prevalecente na Primeira Turma, no sentido do julgado no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.171/SC, no qual exarei voto, que, entretanto, ficou vencido. Confiram-se também, por exemplo, julgados no mesmo sentido proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC n. 194.110-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 44/2013. 1. A Recomendação nº 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução nº 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 193.106-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Execução Penal. Remição (art. 126 da Lei de Execução Penal). Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Carga horária. Cômputo para fins de remição de pena. Observância da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido. 1. O acórdão recorrido não encerra situação de constrangimento ilegal, pois nele se negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que o juízo da execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 2. Consoante julgados da Corte, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE’ (RHC nº 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/20). 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 192.851-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO EM QUATRO DAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DOS CONCEDIDOS. INCABÍVEL. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.472-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.1.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo próprio. Aplicação da legislação pertinente. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. Não se comprovou ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa pelas instâncias antecedentes, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no acórdão proferido pelo STJ, ‘a Recomendação n. 44/2013 é expressa ao estabelecer que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz deverá utilizar, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4º, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE’. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.365-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2020).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, em observância ao princípio da colegialidade e com ressalva de entendimento pessoal sobre a matéria, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora